Tribunal: TJMT
Processo: 1007239-94.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007239-94.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALEX DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 709.783.771-33 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALLINE SANTANA - CPF: 729.730.561-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNI ARAUJO CAMPOS DIAS - CPF: 033.483.781-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR.

1.
BUSCA PESSOAL E VEICULAR.
PROVA ILÍCITA
. IMPROCEDÊNCIA.
FUNDADA SUSPEITA DA OCORRÊNCIA DE CRIME.

MÉRITO
.
2.

ABSOLVIÇÃO
. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO DA DROGA. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE.
3.

PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES.
INCREMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL.
4.

REGIME SEMIABERTO
. INADMISSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO MANTIDO. APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
A busca veicular, por se equiparar à busca pessoal, dispensa prévio mandado judicial, sujeitando-se apenas à existência de fundada suspeita de prática criminosa.

1.2.
Se a revista pessoal e aquela
realizada
na motocicleta do apelante tiveram como elemento propulsor fundada suspeita da ocorrência de crime, não há como se reputar ilícita a prova colhida a partir daí, que resultou na apreensão do total de 7
26,84g de substância análoga a maconha.

2.1.
Havendo comprovação inequívoca de que o apelante trazia, com finalidade mercantil e sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
726,84g de substância análoga a maconha,
não há como absolvê-lo da imputação de Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

2.2.
O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações falsas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos de convicção do conjunto probatório. Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
A negativação do vetor antecedentes na primeira fase do cálculo dosimétrico, respaldada na existência de duas condenações anteriores transitadas em julgado, legitima o incremento da pena-base em um ano acima do mínimo legal por se tratar de critério que atende aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade.

4.
Embora a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos (6 anos de reclusão no caso), a existência de vetor judicial desfavorável (antecedentes) e a comprovada reincidência do apelante justificam a imposição do regime fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Alex do Nascimento Silva
foi condenado à pena de
6 anos
de
reclusão em
regime fechado
e ao pagamento de
600 dias-multa
por ter praticado o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006) (ID 123328004).

Preliminarmente
, almeja a declaração de
nulidade
do processo desde o seu nascedouro, sob o fundamento de que os policiais militares
não tinham autorização judicial
para realizar as buscas pessoal e veicular e sequer havia
fundadas razões
que justificassem o ingresso em seu domicílio.

No
mérito
, busca ser
absolvido
,
sob o fundamento de que os autos
não
contam com
provas suficientes
capazes de lastrear a sentença condenatória;
subsidiariamente
, r
equer a fixação da pena-base no
mínimo legal
e a imposição de regime
menos gravoso
para cumprimento da pena (ID
123328022
).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (ID 123328025).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 124596166), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva.
Preliminar
: 1) Alegada ilicitude das buscas pessoal e domiciliar. Inocorrência. O contexto probatório demonstra que, por ocasião da prisão em flagrante, havia fundada suspeita sobre a conduta do acusado.
Mérito
: 1) Pretendida absolvição. Improcedência. Autoria e materialidade delitiva devidamente comprovadas nos autos. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. Réu preso em flagrante quando transportava drogas que seriam destinadas ao comércio ilegal. 2) Pretendida readequação da pena aplicada. Inviabilidade. Pena aplicada com adequação, observando as circunstâncias do caso concreto. Tratando-se de réu reincidente, inviável o abrandamento do regime fechado fixado para cumprimento inicial da pena. Parecer pelo desprovimento da apelação defensiva”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 3 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que
Alex do Nascimento Silva

foi surpreendido por policiais militares trazendo consigo e transportando,

sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância entorpecente de uso proscrito.

Diante desse cenário, ele foi denunciado nas sanções do delito de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006) e, após o regular trâmite processual, condenado à pena de
6 anos de
reclusão em
regime fechado
e ao pagamento de 600 dias-multa (ID 123328004).

Estabelecido esse panorama geral, importa registrar que segundo a regra prevista no art. 240, § 2o, do CPP, a
busca pessoal
será realizada quando houver
fundada suspeita
de que alguém esteja ocultando arma proibida ou algum dos objetos descritos nas alíneas
b
a
f
e
h
do dispositivo anterior.

Por sua vez, a norma disposta no art. 244 do CPP estabelece que “
a
busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

A par desse recorte normativo e atento às provas dos autos, observa-se que a revista pessoal e aquela efetuada no interior da motocicleta do apelante tiveram como elemento propulsor a
fundada suspeita
de que ele estivesse em poder de produto de crime, na medida em que foi visto empurrando uma motocicleta com guidom quebrado, levantando a ideia de se tratar de fruto de receptação, no mínimo.

Nesses moldes, partindo da premissa de que, por se equiparar à
busca pessoal
, a
busca veicular
também
dispensa a expedição de prévio mandado judicial, e sabendo-se que na hipótese dos autos havia
fundada suspeita
de prática criminosa,
não
há como se reconhecer a ilicitude da prova colhida a partir daí e muito menos a nulidade da ação penal desde o seu nascedouro.

A propósito, vejamos como decidiu o Supremo Tribunal Federal em caso semelhante:

“
Apreensões de documentos realizadas em automóvel, por constituírem típica busca pessoal, prescindem de autorização judicial, quando presente fundada suspeita de que nele estão ocultados elementos de prova ou qualquer elemento de convicção à elucidação dos fatos investigados, a teor do § 2o do art. 240 do Código de Processo Penal
. 2. No dia em que realizadas as diligências de busca domiciliar na residência do recorrente eram obtidas informações, via interceptação telefônica (não contestadas), de que provas relevantes à elucidação dos fatos eram ocultadas no interior de seu veículo e que poderiam, conforme ele próprio afirmou, culminar na sua prisão. Diante dessa fundada suspeita, procedeu-se a busca pessoal no veículo do recorrente, estacionado, no exato momento da apreensão dos documentos, em logradouro público. Conforme atestado pelas instâncias ordinárias, o recorrente estava presente na ocasião da vistoria do veículo. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC 117767, Rel. Min. Teori Zavascki, 2a Turma, DJE 2.8.2017). Destaquei.

Esta Corte partilha do mesmo raciocínio:

“
Evidenciado que a busca pessoal no apelante foi realizada com base em justa causa consistente em fundadas razões de que ele estava cometendo uma conduta ilícita, inexiste nulidade nas aludidas provas a ser reconhecida por esta Corte de Justiça
, porquanto as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, uma vez que a diligência foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal (...)” (RAC 1002850-03.2020, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2a Câmara Criminal, DJE 20.11.2021). Destaquei.

A seguir, cumpre recordar que m
uito embora a Constituição Federal consagre a inviolabilidade de domicílio em seu art. 5o, inc. XI, essa garantia comporta exceções, a exemplo da situação de flagrância, donde ressai que, em se tratando de crimes de natureza permanente, cujo sujeito ativo se considera em constante
estado de flagrância
, a exemplo do
Tráfico de Entorpecentes
, é
desnecessário
mandado judicial para ingressar no local da sua ocorrência.

E além de a garantia não se estender ao sujeito surpreendido em flagrante, a existência de
fundadas razões
da ocorrência de crime
também

justifica,
conforme lição delineada no art. 240, § 1o, do CPP, a busca domiciliar.

Dito isso, é certo que no caso em tela,
descabe
cogitar a nulidade da prova decorrente da
busca domiciliar
sem prévia autorização judicial, seja porque a mãe do apelante expressamente autorizou o ingresso dos policiais na residência, seja porque a apreensão
anterior
de material ilícito é fundamento
mais
do que suficiente para legitimar a subsequente entrada dos policiais no domicílio, na medida em que reflete a condicionante
fundadas razões
de prática delituosa
.

Como se vê, as
fundadas razões
estão alicerçadas na legítima apreensão, pouquíssimo
antes

do ingresso dos policiais no imóvel, de considerável quantidade de material tóxico em poder do apelante.

Por efeito, a apreensão de material estupefaciente
antes
da entrada no imóvel e a existência de
fundadas razões

a autorizar a busca domiciliar independentemente de prévia ordem judicial
(art. 240, § 1o, do CPP), somadas à notícia de que sequer foi localizado no interior da residência algum objeto ou produto de caráter ilícito,
afastam
por completo a suposta ilicitude dos atos/provas derivados das diligências policiais.

Eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“A jurisprudência das Cortes Superiores definiu que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito (...).
Na hipótese, o Tribunal de origem, ao fixar as premissas fáticas, assentou que, diante das informações da ocorrência de tráfico ilícito de entorpecentes no local e, principalmente, pelo fato de que o embargante, antes da abordagem policial, dispensou certa quantidade de drogas no chão, está verificada a existência de fundadas razões para se relativizar o direito à inviolabilidade domiciliar. Portanto, não há que se falar em ilicitude das provas, tampouco em nulidade da ação penal
. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no HC 540.119/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJE 10.2.2020). Destaquei.

O mesmo raciocínio é partilhado no parecer ministerial:
“
Em primeiro lugar, porque a droga fora encontrada em poder do apelante e na motocicleta que ele conduzia, e não em sua residência. E, depois, porque, de qualquer forma, houve autorização expressa da genitora do acusado para a entrada da Guarnição policial no imóvel, onde, frise-se, não foram encontradas mais drogas
”
(ID 124596166).

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

No mérito, melhor sorte
não
assiste ao apelante.

A existência (materialidade) do crime vem comprovada por meio do
Termo de Exibição e Apreensão (ID 123326586) e do Laudo de Constatação de Droga (ID 123326586 e 123326592), os quais atestam a apreensão de
726,84g de substância análoga a maconha
distribuídos em
cinco invólucros
,

exatamente como descrito na denúncia.

Por sua vez, a
autoria
delitiva é extraída do teor dos depoimentos dos agentes da Polícia Militar responsáveis pela prisão em flagrante do apelante,
Jhonnie Araújo Campos Dias
e
Alline Santana
(ID 123326592 e 123327995), e das declarações do apelante na sede da autoridade policial (ID 123326592).

Tanto em Juízo quanto na fase investigatória,
Jhonnie Araújo Campos Dias
relatou que na tarde de 23.4.2021, ele e a colega de farda visualizaram o apelante empurrando uma motocicleta com o guidom danificado e, suspeitando da origem ilícita do veículo, resolveram abordá-lo; noticiou que encontraram um invólucro contendo material entorpecente em meios às vestes do apelante e,
dentro da motocicleta
, outras quatro embalagens, além de uma balança de precisão e rolos de papel filme.

Prosseguiu narrando que durante a abordagem, a mãe do apelante apareceu no local e, ao ser indagada acerca da existência de outros materiais ilícitos na residência familiar, informou que havia apenas alguns cigarros ali dentro, autorizando, na sequência, que os agentes públicos entrassem no imóvel; pontuou que, de fato, não localizaram drogas ilícitas na casa, apenas maços de cigarro de procedência desconhecida e algumas carteiras de cigarro.

No mesmo compasso, embora tenha sido ouvida apenas na etapa preliminar das investigações, a policial militar
Alline Santana
pontuou que durante a busca pessoal, encontraram no short do apelante “
uma trouxinha análoga a maconha e, ao fazer a busca veicular na motoneta, foi encontrado
(sic)
uma sacola amarela contendo entorpecentes análoga a maconha, balança de precisão e papel filme
” (ID 123326592),

Como se nota, os policiais responsáveis pelas diligências trouxeram declarações/informações coesas e seguras, sempre enfatizando o envolvimento da apelante no ato espúrio, com quem foram encontrados, repita-se, materiais tóxicos e instrumentos comumente utilizados na separação e embalo de drogas.

No ponto, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente policial
não
torna, por si só, suas declarações falsas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

A ideia é simples: se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que os policiais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados, por força da
lei
e da
Constituição
, a atuar na repressão, prevenção e investigação do crime, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Nessa mesma linha de raciocínio, trago julgado desta Corte:

“Deve ser mantida a condenação por tráfico quando a prova colhida nos autos demonstra, indene de dúvida, a conduta do comércio ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, amparadas nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante após investigação que levou a apreensão de droga na residência, arma de fogo, documentos de usuários de drogas em poder dos réus, meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, inviabilizando a absolvição ou desclassificação para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006 (...)” (RAC 0000981-88.2020, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3a Câmara Criminal, DJE 15.6.2021).

Mas não é só, eminentes pares. Os testemunhos dos policiais ainda vêm corroborados pela
confissão
do próprio apelante na fase inquisitorial, quando ele
admitiu
ter encontrado as embalagens com substâncias tóxicas próximas a um rio e decidiu levá-las consigo com o intuito de comercializá-las (ID 123326592).

É certo, por outro lado, que ele se retratou sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ao defender que, apesar de ter encontrado uma sacola nas proximidades do rio com os entorpecentes e se apoderado dela, desconhecia o seu conteúdo até ser abordado pelos policiais (ID 123327995).

Sua negativa, porém, é
insuficiente
para alcançar a pretendida absolvição, seja por destoar de
todo
o acervo fático-probatório, figurando
isolada
nos autos, seja por ser pouco crível que ele tenha encontrado a sobredita embalagem e se apoderado dela antes de verificar se o seu conteúdo tinha alguma valia ou serventia.

Outros fatores que denotam a fragilidade da tese defensiva são extraídos das circunstâncias da apreensão em flagrante, da relevante quantidade de material apreendido, do fato de que
nenhum
apetrecho destinado ao consumo foi localizado e, ainda, da
falta de lógica na ideia de que alguém simplesmente deixaria entorpecentes com razoável valor econômico a céu aberto e em lugar de fácil acesso, sem proteção ou fiscalização alguma, para que qualquer um pudesse se apropriar do material.

Assim, à vista da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, refletindo, com segurança, que o apelante trazia consigo substâncias ilícitas com manifesto propósito econômico,
não
há como se acolher a pretensão absolutória.

Dando continuidade ao exame do recurso, cumpre frisar que, h
avendo
pluralidade
de

condenações pretéritas transitadas em julgado, admite-se que uma parte seja utilizada na primeira fase do cálculo dosimétrico, para depreciar os
antecedentes
, e a outra, para agravar a pena por conta da
reincidência
na segunda etapa da dosimetria, sem que isso configure
bis in idem
.

Nessa toada, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça: “
A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza
bis in idem
, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda
”

(HC 645.844/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 16.4.2021).

Nossa Corte Estadual partilha de idêntico posicionamento: “
Cuidando-se de réu com mais de uma condenação anterior, é lícito a utilização de uma delas a título de maus antecedentes e a outra como reincidência, sem que ocorra
bis in idem,
justificando, ainda, o regime inicial fechado para início do cumprimento da reprimenda
”

(RAC 1004319-50.2021, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3a Câmara Criminal, DJe 23.8.2021).

Premissas em mesa, observa-se que após verificar que o apelante ostenta
três condenações anteriores transitadas em julgado
, o Juízo
a quo
oficiante tomou
duas
delas para negativar o vetor
antecedentes
na primeira fase do cálculo dosimétrico e
uma
para reconhecer a reincidência (art. 61, inc. I, do CP) e agravar a pena provisória, o que, pelas razões expostas, é perfeitamente admissível.

Aliás,
em linha oposta àquela defendida nas razões recursais,
a
negativação do vetor
antecedentes

legitima
a incremento de
um ano acima do mínimo legal
, por se tratar parâmetro que, a par de consolidado na jurisprudência deste Tribunal e da Corte Cidadã, ainda atende aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse quadro, portanto,
não
há como se reputar ilegal a exasperação da pena basilar respaldada na depreciação dos
antecedentes
e muito menos o agravamento da reprimenda provisória, motivado na ponderação de condenação transitada em julgado
distinta
das duas condenações que nortearam a exasperação na primeira fase do cálculo dosimétrico.

Do mesmo modo, a
negativação
dos

antecedentes
e a condição de
reincidente
do apelante justificam, no caso concreto, a manutenção do
regime fechado
para cumprimento da resposta penal, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
a
e § 3o, do CP.

O entendimento é consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

“Embora a pena fixada seja inferior a 8 (oito) anos, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, justifica o estabelecimento do regime prisional mais severo - no caso, o fechado -, conforme a interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2.o e 3.o, do Código Penal, e 42 da Lei n. 11.343/2006. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1918894/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 16.6.2021).

Idêntica linha de raciocínio é seguida pela nossa Egrégia Corte: “
A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, além de autorizar o recrudescimento da pena basilar, importa na fixação de regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena, consoante a norma do art. 33, §3o, do Código Penal
” (RAC 0002893-60.2020, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJe 18.6.2021).

No mesmo sentido, colhe-se desta Terceira Câmara Criminal:

“Incabível o acolhimento do pleito visando à absolvição do réu, porquanto a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas nos autos, estando sua condenação fundada nos elementos de provas colhidos durante a instrução processual. 2) A fixação do
regime
mais gravoso (
fechado
) para início do cumprimento da pena está fundamentado no art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, porquanto trata-se de acusado
reincidente
que teve circunstância judicial reconhecida negativamente (
maus

antecedentes
). 3) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial. (RAC 0027864-45.2016, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3a Câmara Criminal, DJE 18.10.2021). Destaquei.

Enfim, como a resposta penal imposta ao apelante
não
padece de ilegalidade alguma, deve ser mantida a sentença impugnada sob mais esse aspecto.

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer,
rejeito

a preliminar
e, no
mérito
,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022